Tribunal: TJSP
Processo: 0026506-98.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso, para elevar a pena-base de 1/6, não 1/4.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, pode atribuir-se ao apelante o roubo, com arma de fogo e concurso de agentes, e a privação da liberdade com cárcere privado. Inexiste a receptação.
3-) A pena deve sofrer alteração. Na

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso, para elevar a pena-base de 1/6, não 1/4.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, pode atribuir-se ao apelante o roubo, com arma de fogo e concurso de agentes, e a privação da liberdade com cárcere privado. Inexiste a receptação.
3-) A pena deve sofrer alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/6, pois o apelante, embora não tenha antecedentes criminais, afora o que caracteriza a reincidência, fazia parte de uma estrutura razoável para a prática do crime e, em certa medida, coordenava as ações criminosas, logo, tem-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa para o roubo e um (1) ano e dois (2) meses para privação da liberdade por cárcere privado. Na segunda fase, pela reincidência, fls. 375/378, acresce-se à pena 1/6, chegando-se a cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa para o roubo e um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão para o outro delito. Na terceira fase, a douta Juíza justificou o aumento de 3/8, pela maior temibilidade da conduta e a merecer exasperação mais rígida, pois o sucesso da empreitada criminosa é maior já que a vítima vê-se intimidada pelo uso de arma de fogo e presença de mais de uma pessoa no crime, no caso dos autos, a vítima viu duas armas de fogo e três eram os participantes do assalto, certo que usaram de carro para levá-lo ao cativeiro, ficando totalmente à mercê dos agentes, foi libertado, mas poderia ser lesionado ou perder a vida, logo, tem-se sete (7) anos, cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa. As penas acima são definitivas, pois mais nada as alteram, com total de oito (8) anos, dez (10) meses e cinco (5) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, pelo cúmulo material. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante (RT 705/338 e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
4-) O regime inicial da pena privativa da liberdade deve ser o fechado. O crime foi grave, pois envolveu planejamento, participação de 3 pessoas, com duas armas de fogo, utilização de carro para transporte da vítima até o cativeiro. Lá ficou por quase 4 horas privada de sua liberdade, sendo solta ao final. Durante aquele período, ela sofreu a angústia de não saber qual seria seu destino. O recorrente é reincidente, coordenava a ação delitiva e não se arrepende do que fez, pois nega qualquer envolvimento e conhecer os co-autores. Isso denota personalidade perigosa, desvirtuada, ousadia, conduta social inadequada e agressividade. Ora, é de pronta intelecção que a perpetração dos crimes, roubo e privação da liberdade com cárcere privado, denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada, previne-se que não mais a cometa e reintegra-se à sociedade, de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 485).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026506-98.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
JEFFERSON BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para redimensionar a pena para oito (8) anos,
dez (10) meses e cinco (5) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, subsiste,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
2
VOTO No 1935
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224
Comarca: 2a Vara Criminal de Guarulhos
Juíza de Direito: doutora Larissa Boni Valieris
Apelante: Jefferson Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso, para
elevar a pena-base de 1/6, não 1/4.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos, pode atribuir-se ao apelante o roubo, com arma de
fogo e concurso de agentes, e a privação da liberdade com cárcere privado. Inexiste a
receptação.
3-) A pena deve sofrer alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ser
elevada de 1/6, pois o apelante, embora não tenha antecedentes criminais, afora o que
caracteriza a reincidência, fazia parte de uma estrutura razoável para a prática do
crime e, em certa medida, coordenava as ações criminosas, logo, tem-se quatro (4)
anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa para o roubo e um (1) ano e
dois (2) meses para privação da liberdade por cárcere privado. Na segunda fase, pela
reincidência, fls. 375/378, acresce-se à pena 1/6, chegando-se a cinco (5) anos, cinco (5)
meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa para o roubo e
um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão para o outro delito. Na
terceira fase, a douta Juíza justificou o aumento de 3/8, pela maior temibilidade da
conduta e a merecer exasperação mais rígida, pois o sucesso da empreitada criminosa
é maior já que a vítima vê-se intimidada pelo uso de arma de fogo e presença de mais
de uma pessoa no crime, no caso dos autos, a vítima viu duas armas de fogo e três
eram os participantes do assalto, certo que usaram de carro para levá-lo ao cativeiro,
ficando totalmente à mercê dos agentes, foi libertado, mas poderia ser lesionado ou
perder a vida, logo, tem-se sete (7) anos, cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de
reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa. As penas acima são definitivas,
pois mais nada as alteram, com total de oito (8) anos, dez (10) meses e cinco (5) dias de
reclusão e dezesseis (16) dias-multa, pelo cúmulo material. A pena de multa será,
unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
3
econômicas precárias do apelante (RT 705/338 e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser
corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e
636/312).
4-) O regime inicial da pena privativa da liberdade deve ser o fechado. O
crime foi grave, pois envolveu planejamento, participação de 3 pessoas, com duas
armas de fogo, utilização de carro para transporte da vítima até o cativeiro. Lá ficou
por quase 4 horas privada de sua liberdade, sendo solta ao final. Durante aquele
período, ela sofreu a angústia de não saber qual seria seu destino. O recorrente é
reincidente, coordenava a ação delitiva e não se arrepende do que fez, pois nega
qualquer envolvimento e conhecer os co-autores. Isso denota personalidade perigosa,
desvirtuada, ousadia, conduta social inadequada e agressividade. Ora, é de pronta
intelecção que a perpetração dos crimes, roubo e privação da liberdade com cárcere
privado, denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que
presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao
mais severo regime prisional. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada, previne-
se que não mais a cometa e reintegra-se à sociedade, de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
6-) Recurso preso (fls. 485).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 477/478
O apelante, Jefferson Barbosa, foi condenado à pena de nove (9)
anos, seis (6) meses e vinte e sete (27) dias de reclusão, regime inicial fechado,
além do pagamento de trinta e um (31) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o,
incisos I e II, e art. 148, "caput", ambos do Código Penal, porque em 7.4.2015,
por volta das 10 horas, num posto de combustível, na Rodovia Fernão Dias,
Guarulhos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo contra R. A. dos S., previamente ajustados com Rômulo Luis dos
Santos e Deivid Ricrado Gonçalves de Souza, mortos durante a empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
4
criminosa, o caminhão Mercedes Benz/Atego 2429, vermelho, placas AXB-1912,
a quantia de R$ 240,00 em espécie, 3 aparelhos de telefonia celular, 3 cártulas
bancárias e documentos pessoais do ofendido, sendo abordado inicialmente por
Rômulo, que usava um Renault/Clio, placas DHG-1546, com uso da arma de fogo,
anunciou o roubo e determinou que entrasse no carro, com o apelante na condução
e Deivid no interior e, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, juntamente
com aquelas duas pessoas falecidas, privou R. A. dos S. da liberdade, mediante
cárcere privado, porquanto ficou no cativeiro por cerca de 2 horas e meia, tempo
superior para consumação do roubo. Depois, ele foi solto pelo apelante e
comparsas na Avenida Recife, momento em que avistou uma viatura policial. Em
patrulhamento no bairro Jardim Santo Afonos, os policiais encontraram o Clio,
sendo que houver resistência, os policiais revidaram e as duas pessoas já nomeadas
morreram.
Nas razões de apelação sustentou-se a) absolvição por falta de provas
e b) desclassificação do crime de roubo para o de receptação (fls. 520/529).
Contrarrazões a fls. 535/538, requerendo a manutenção da r. sentença.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (fls. 549/556).
Deivid e Rômulo tiveram extintas as punibilidades (fls. 279).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento da
eminente Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência
de fls. 9/15, relatório de investigações de fls. 18/20 e produção de prova em
contraditório, bens com valores econômicos foram retirados e privou-se a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
5
de liberdade.
A autoria é atribuível ao apelante.
Interrogado em Juízo, negou envolvimento nos crimes. Não conhece
os demais agentes ou a procedência do veículo. Não faz ideia do motivo da prisão
e não entrou em contato com os coautores do delito.
A negativa não convence, ficou isolada nos autos.
A vítima declarou que parou para tomar um café na Rodovia Fernão
Dias. Quando saiu do restaurante, foi abordado por um homem, que o levou para o
carro. Lá havia mais duas pessoas. O que estava no banco de trás pegou a chave do
caminhão e levou o veículo. Ficou com os dois outros, privado de sua liberdade,
pela região de Itaquaquecetuba. Os autores se comunicavam para desabilitar o
rastreador. Foi abordado em torno das 9 horas e solto 13 horas. O veículo em que
ficou era um Renault/Clio. Depois de ser solto, passou informações para a polícia,
que iniciou as diligências. Depois de uma hora, enquanto estava numa das
viaturas, soube que dois dos roubadores foram encontrados mortos por outros
policias de outra viatura. Depois, foi levado para reconhecer os corpos. Viu os três,
inclusive o que tomou a chave de sua mão. Por volta das 6 horas da tarde, foi preso
o apelante, dirigindo o caminhão. Soube no DEIC que ele iria dispensar o
caminhão. Reconheceu-o no DEIC. Viu duas armas de fogo. Ficou com um pouco
de dúvida para reconhecer o recorrente, apontando o "2", apelante, e "3", o que é
perfeitamente normal, pelo passar do tempo.
Ela narrou o roubo e a privação da liberdade, com detalhes.
Eram três os participantes do crime, dentre eles, o apelante, que foi detido
com o caminhão. Duas armas de fogo foram vistas. Ficou pelo menos 4 horas
com a liberdade restringida.
O ofendido não teria motivo para incriminar inocente. Caso fizesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
6
isso, incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação
caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas
palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo
da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U.
(Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator:
Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7,
São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3,
São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM -
SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6
8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM
91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM
Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Não se esqueça, ainda, o consignado na r. sentença, isto é,
conversa entre o apelante e os demais executores dos crimes em 7.4.2015,
sendo que havia interceptação da linha telefônica (11) 983964646, que lhe
pertencia, quando planejavam o roubo (fls. 18/37).
Everton Douglas, policial militar, não conhece o recorrente. O
apelante não fazia parte da ocorrência, da qual se lembrou. Uma outra equipe
encontrou a vítima, que acabara de ser libertado do cativeiro. Ele teria sido
abordado por 3 pessoas, que usaram um Renault Clio, cinza. Foi obrigado a entrar
no veículo, tendo um dos roubadores assumido a direção do caminhão. Depararam-
se com o Renault/Clio, com as informações que tinham, que conseguiu fugir.
Depois, outra viatura deparou-se com o carro e interceptou-o de frente. Houve
troca de tiros. Um do sujeitos veio em sua direção de arma em punho e efetuou
dois disparos em sua direção, disparando em defesa e matando-o. O apelante não
estava presente.
Rubens Eduardo, policial militar, deparou-se com a vítima, que lhe
contou o que havia acontecido. Ele foi roubado por 3 sujeitos, que o sequestraram.
Os infratores usaram um Renault/Clio. Não participou da segunda ocorrência, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
7
culminou com a morte dos comparsas.
Joaldo Alves, miliciano, estava a procura do Renault/Clio, após
informações recebidas da vítima. Uma das viaturas deparou-se com o carro, houve
conflito armado entre roubadores e policiais. Participou a troca de tiros. Só
estavam lá os dois comparsas que morreram.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
apelante, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a
presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Seria um contrassenso exigir a ação policial para coibir o avanço da
prática delitiva e, quando houve depoimento de algum policial, civil ou militar,
desacreditar no que dizem. Isso desmotivaria a todos eles.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
8
Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco
Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019;
Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628
8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no
990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres
Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação no
990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio,
Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
Não se olvide, o bem foi encontrado com o recorrente. Isso
fortalece a convicção de ser um dos infratores.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto
mais unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos
quanto mais próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado
(La prueba en el proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da
prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6
e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão,
ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele
presunção de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo
sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
9
6/140, 8/96.
O uso de arma e concurso de agentes estão comprovados. A vítima
viu duas armas de fogo. Os comparsas trocaram tiros com a polícia. Dessa forma,
efetivamente foi usado o instrumento pérfuro-contundente eram três os assaltantes.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se
apreendê-la ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul -
2a T. - Min. Teori Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min.
Rosa Weber 4.12.2013; HC 111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo
Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF Distrito Federal 1a T. Min.
Cármen Lúcia 1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a T. Min. Luiz
Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres
Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini
JUTACRIM 93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo Luz RT 680/362;
TACRIM SP AC Rel. Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM SP AC
Rel. Almeida Braga RT 676/315 e TACRIM SP revisão Rel. Ferreira
Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que há julgado admitindo
apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no
1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002
V. U. (Voto no 9.461).
A privação da liberdade foi em período superior ao necessário
para realização do roubo. O ofendido foi abordado por um dos infratores, com
arma em punho, levado ao carro, depois, conduzido ao cativeiro, somente depois
de 4 horas, aproximadamente, foi liberado, isto é, constitui-se crime autônomo o
cerceamento da liberdade individual.
Não houve mera receptação. O apelante não estava só com a posse
do bem sabendo de sua origem ilícita. Participou ativamente para o assalto, bem
como para privar a vítima da liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
10
A prova é robusta para condenação do apelante.
A pena deve sofrer alteração.
Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/6, pois o
apelante, embora não tenha antecedentes criminais, afora o que caracteriza a
reincidência, fazia parte de uma estrutura razoável para a prática do crime e, em
certa medida, coordenava as ações criminosas, logo, tem-se quatro (4) anos e oito
(8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa para o roubo e um (1) ano e dois (2)
meses para privação da liberdade por cárcere privado.
Na segunda fase, pela reincidência, fls. 375/378, acresce-se à pena
1/6, chegando-se a cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e
pagamento de doze (12) dias-multa para o roubo e um (1) ano, quatro (4) meses e
dez (10) dias de reclusão para o outro delito.
Na terceira fase, a douta Juíza justificou o aumento de 3/8, pela
maior temibilidade da conduta e a merecer exasperação mais rígida, pois o sucesso
da empreitada criminosa é maior já que a vítima vê-se intimidada pelo uso de arma
de fogo e presença de mais de uma pessoa no crime, no caso dos autos, a vítima
viu duas armas de fogo e três eram os participantes do assalto, certo que
usaram de carro para levá-lo ao cativeiro, ficando totalmente à mercê dos
agentes, foi libertado, mas poderia ser lesionado ou perder a vida, logo, tem-se
sete (7) anos, cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão e pagamento de
dezesseis (16) dias-multa.
As penas acima são definitivas, pois mais nada as alteram, com
total de oito (8) anos, dez (10) meses e cinco (5) dias de reclusão e dezesseis (16)
dias-multa, pelo cúmulo material.
A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o
Código Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante (RT 705/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
11
e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do
mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
O regime inicial da pena privativa da liberdade deve ser o
fechado.
O crime foi grave, pois envolveu planejamento, participação de 3
pessoas, com duas armas de fogo, utilização de carro para transporte da vítima até
o cativeiro. Lá ficou por quase 4 horas privada de sua liberdade, sendo solta ao
final. Durante aquele período, ela sofreu a angústia de não saber qual seria seu
destino.
O recorrente é reincidente, coordenava a ação delitiva e não se
arrepende do que fez, pois nega qualquer envolvimento e conhecer os co-autores.
Isso denota personalidade perigosa, desvirtuada, ousadia, conduta
social inadequada e agressividade.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art.
33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art.
59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime
fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez
que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador,
conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j.
9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
12
fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto
no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena
imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM
42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em
Roma (vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou
naufrágio), aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato
considerado extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do
direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no
código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu
(passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I,
9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987,
p. 288-289).
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo
relator foi o Eminente Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1.
Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art.
157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do
agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7.
Ordem denegada” (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma,
publicado no DJ de 29.4.2005, p. 45).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração dos crimes, roubo e
privação com cativeiro, denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos
ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz
sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026506-98.2015.8.26.0224 -Voto no 1935
13
Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada, previne-se que não
mais a cometa e reintegra-se à sociedade, de maneira harmônica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o
tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são
sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse
execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob
pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para
redimensionar a pena para oito (8) anos, dez (10) meses e cinco (5) dias de
reclusão e dezesseis (16) dias-multa, subsiste, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 485).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.